Tribunal: TJPA
Processo: 0045943-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045943-29.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ESMALIA RAIOL CARDOSO, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE HIPOTECA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a impenhorabilidade de imóveis utilizados como residência familiar, revogar as penhoras incidentes sobre os bens e determinar o prosseguimento da execução quanto ao título executivo, com condenação do credor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se os imóveis constritos são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família; (iii) determinar se incide a exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 em execução fundada em aval prestado em cédula de crédito bancário; e (iv) definir se é cabível a condenação do credor em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação judicial suficiente ao deslinde da controvérsia afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o julgador não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

4.

A parte que permanece inerte após intimação para se manifestar sobre a regularidade da migração processual não pode suscitar posteriormente nulidade fundada em suposto erro de juntada documental, sob pena de configuração de nulidade de algibeira.

5.

A proteção do bem de família alcança o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que demonstrada sua destinação à moradia permanente.

6.

A exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 restringe-se à execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, não abrangendo garantia fidejussória prestada por aval.

7.

A norma que excepciona a impenhorabilidade do bem de família deve ser interpretada restritivamente, por limitar a proteção legal vinculada ao direito à moradia.

8.

A ausência de demonstração inequívoca de constituição de garantia hipotecária na obrigação executada impede o afastamento da impenhorabilidade dos imóveis constritos.

9.

Ainda que houvesse hipoteca em garantia de dívida de pessoa jurídica, o afastamento da impenhorabilidade exigiria prova de reversão do proveito econômico em benefício da entidade familiar, ônus não cumprido pelo credor.

10.

A resistência do credor ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade justifica sua condenação em honorários advocatícios, pelos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação suficiente da decisão judicial afasta a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ainda que nem todos os argumentos das partes sejam examinados individualmente. 2. A suscitação tardia de nulidade processual após inércia da parte configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida. 3. O aval prestado em cédula de crédito bancário não autoriza a aplicação da exceção do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, reservada à execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real. 4. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser afastada nas hipóteses legais expressas, interpretadas restritivamente. 5. A resistência ao pedido de liberação de bem de família penhorado autoriza a condenação do credor em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 489 e 1.022; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 3º, V, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2509345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, EAREsp nº 848.498/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 25.04.2018, DJe 07.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0842329-70.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN e ESMALIA RAIOL CARDOSO.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 23847877, julgou procedentes os embargos à execução, ao fundamento de que as embargantes lograram comprovar que os imóveis penhorados constituem bens de família, atraindo a incidência da proteção prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/1990. Em consequência, revogou a penhora incidente sobre os imóveis localizados: (a) na Travessa Angustura, nº 3.242, apartamento 103, Bloco C, Residencial Angustura, bairro do Marco, Belém/PA; e (b) na Rua dos Mundurucus, nº 2781, Alameda Bruno de Menezes, nº 08, bairro de Nazaré, Belém/PA. Consignou, ainda, que as embargantes não se insurgiram contra o título executivo, reconhecendo, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade do título, determinando o prosseguimento da execução. Ao final, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID nº 23847888, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, alegando que o magistrado deixou de apreciar questões relevantes suscitadas em impugnação aos embargos à execução, a qual teria sido anexada equivocadamente pela secretaria em processo diverso.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à tese de incidência da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, sustentando que os imóveis foram oferecidos em garantia hipotecária por devedoras avalistas e sócias da empresa executada, circunstância que afastaria a impenhorabilidade do bem de família. No mérito, defende a reforma integral da sentença, afirmando que a dívida executada decorre de obrigação assumida pelas próprias embargantes, na qualidade de avalistas, sendo inaplicável a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, especialmente diante da exceção legal atinente à execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar. Sustenta, ainda, a existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora do bem de família em hipóteses análogas. Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente, sua reforma, com a improcedência dos embargos à execução, afastando-se também a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões de ID nº 23847894, as apeladas suscitam, inicialmente, a ocorrência de preclusão quanto à alegação de nulidade decorrente do suposto erro material na migração e juntada de documentos, sustentando que o apelante foi regularmente intimado para manifestação acerca da regularidade da migração do processo físico para o PJe, permanecendo inerte. Defendem inexistir negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a sentença apreciou adequadamente a controvérsia com base nas provas constantes dos autos.

Alegam, ainda, que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em qualquer fase processual até a arrematação do bem, conforme entendimento consolidado do STJ. No mérito, sustentam que os documentos juntados aos autos comprovam suficientemente a utilização dos imóveis como residência familiar. Aduzem, ademais, que o apelante confunde a presente execução, fundada em cédula de crédito bancário com garantia fidejussória, com outra execução tramitada perante a 9ª Vara Cível, esta sim lastreada em garantia hipotecária, razão pela qual não incidiria a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. Ao final, requerem o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: a) à alegada nulidade da sentença e da decisão proferida nos embargos de declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento de teses deduzidas pelo Banco apelante; b) à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis constritos, à luz da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90; c) à incidência, ou não, da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, diante da alegação de que os imóveis teriam sido oferecidos em garantia hipotecária pelas próprias executadas/avalistas; e d) ao cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. PRELIMINARES

2.1. Da nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Sustenta o apelante que a sentença recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao deixar de apreciar argumentos relevantes deduzidos em sua impugnação aos embargos à execução, especialmente a incidência da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

Inicialmente, cumpre registrar que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular apreciou a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que os documentos juntados pelas embargantes seriam suficientes para comprovar a natureza de bem de família dos imóveis constritos, reconhecendo a incidência da proteção conferida pelo art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Ainda que de forma concisa, a fundamentação adotada revelou-se suficiente à compreensão das razões de decidir, inexistindo omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

O Apelante alega nulidade em razão do não enfrentamento de sua impugnação, que teria sido equivocadamente protocolada nos autos da execução.

Conforme se extrai dos autos, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a migração do processo para o sistema PJE, ocasião em que o banco se manteve inerte por meses, vindo a alegar o suposto erro material apenas em sede de aclaratórios e apelação. Aplica-se ao caso a figura da "nulidade guardada", repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda à parte silenciar propositadamente para utilizar uma suposta falha processual como estratégia recursal futura. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso. 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Ademais, o magistrado de piso enfrentou o cerne da controvérsia ao analisar as provas da qualidade de bem de família, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos se já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Portanto, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de imóveis residenciais de sócios/avalistas em execução de Cédula de Crédito Bancário.

O Apelante invoca o art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, que autoriza a penhora para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real. No entanto, assiste razão às Apeladas ao esclarecerem que a garantia prestada no título que aparelha esta execução é de natureza fidejussória (aval) e não real (hipoteca).

O art. 3º da Lei nº 8.009/90, por se tratar de norma que restringe direitos fundamentais (moradia), deve ser interpretado de forma restritiva. A exceção prevista no inciso V refere-se estritamente à execução de hipoteca:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V
- para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a garantia prestada por aval de sócio em favor de pessoa jurídica não autoriza o afastamento da impenhorabilidade do bem de família:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. AVAL EM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóveis classificados como bens de família, nos termos da Lei 8.009/90.

II. O art. 1º da Lei 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra penhoras, salvo exceções legais.

III. Em termos gerais, a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 não se aplica quando a hipoteca é prestada em garantia de dívida de pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
(EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

IV. Constata-se que o entendimento jurisprudencial segue no sentido de que a proteção do bem de família prevalece quando a dívida garantida não é contraída diretamente em benefício da família. No presente caso, os bens de família dos apelados foram oferecidos em hipoteca para garantir dívida de sociedade empresária, e a relação familiar entre os sócios não restou demonstrada, nem mesmo que a empresa tenha como sócios uma única família ou que o valor tenha sido revertido em benefício direto da entidade familiar. Assim, não se aplica a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90.

V. Distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios correta e mantida.

VI. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08423297020188140301 22178416, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Mesmo que se tratasse de hipoteca, o que não é o caso destes autos, o STJ orienta no sentido de que, em se tratando de dívida de pessoa jurídica, a impenhorabilidade só é afastada se comprovado que o proveito reverteu integralmente em favor da entidade familiar, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Compulsando os autos, verifico que as Apeladas colacionaram farta prova documental (contas de consumo, boletos e correspondências) que atestam a utilização dos imóveis para moradia permanente, preenchendo os requisitos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90. Inclusive, nota-se que o mesmo tribunal, em processo distinto (9ª Vara Cível), já reconheceu a impenhorabilidade desses mesmos bens frente a outras execuções do mesmo credor.

Quanto à verba sucumbencial, o banco sustenta sua exclusão sob o argumento de que não houve resistência ao título. Todavia, ao contestar a pretensão de liberação dos bens e insistir na manutenção da penhora, o banco instaurou o litígio e ofereceu resistência direta ao pedido das embargantes.

A resistência do credor ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, quando vencido, atrai a condenação em honorários de sucumbência pelo princípio da causalidade e da sucumbência. O valor fixado em 10% sobre o valor da causa revela-se condizente com o trabalho realizado e o proveito econômico obtido (desconstituição da constrição sobre bens valiosos).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em atenção ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026